Tribunal: TJDFT
Processo: 0771738-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) admissão do incidente de uniformização de jurisprudência; (ii) prescrição da pretensão autoral quanto ao recebimento das diferenças de licença prêmio convertida em pecúnia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidente de uniformização de jurisprudência. 3.1. Segundo o artigo 90 e seguintes do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, o pedido de uniformização de jurisprudência pode ser suscitado pelas partes nas razões ou contrarrazões recursais, na hipótese de divergência na interpretação de lei sobre direito material entre as turmas recursais. 3.2. O entendimento majoritário das Turmas Recursais, no tocante à matéria discutida, é no sentido de que o termo inicial para reclamar diferenças remuneratórias de licença prêmio convertida em pecúnia é a data do pagamento da primeira parcela, inexistindo divergência jurisprudencial a justificar a admissão do referido incidente. 3.2. Precedentes da Primeira Turma Recursal: TJDFT, Acórdão no 2056641, 0757587-45.2025.8.07.0016, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 22/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2029541, 0787875-10.2024.8.07.0016, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 07/08/2025; TJDFT, Acórdão no 1951116, 0702511-70.2024.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 29/11/2024. 3.3. Precedentes da Segunda Turma Recursal: TJDFT, Acórdão no 2054237, 0810266-56.2024.8.07.0016, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 08/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2053989, 0730423-08.2025.8.07.0016, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 08/10/2025; TJDFT, Acórdão no 1999921, 0703034-48.2025.8.07.0016, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 19/05/2025. 3.4. Precedentes da Terceira Turma Recursal: TJDFT, Acórdão no 2058952, 0717202-55.2025.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 20/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2052737, 0745604-49.2025.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Rel. Designado: Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 06/10/2025.
4. Na hipótese, o servidor passou para a inatividade em 12/03/2019 (ID 78337055) e recebeu a primeira parcela do valor equivalente à licença prêmio em janeiro/2020 (ID 78337053, pág. 13).
5. A presente ação foi proposta em 25/07/2025, impondo-se reconhecer que se operou a prescrição da pretensão do autor, porquanto o termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias é a data do pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia.
6. Aplica-se à espécie a teoria da actio nata, qual seja, o direito de ação surge com a violação do direito subjetivo. Com efeito, após o pagamento da primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia (janeiro/2020), surgiu para o autor a pretensão de cobrar do Distrito Federal o valor remanescente, uma vez que é o momento em que toma ciência do montante total que lhe será pago.
IV. DISPOSITIVO
7. Incidente de uniformização inadmissível. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
8. Custas recolhidas (ID 78337122). Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2056641, 0757587-45.2025.8.07.0016, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 22/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2029541, 0787875-10.2024.8.07.0016, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 07/08/2025; TJDFT, Acórdão no 1951116, 0702511-70.2024.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 29/11/2024; TJDFT, Acórdão no 2054237, 0810266-56.2024.8.07.0016, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 08/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2053989, 0730423-08.2025.8.07.0016, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 08/10/2025; TJDFT, Acórdão no 1999921, 0703034-48.2025.8.07.0016, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 19/05/2025; TJDFT, Acórdão no 2058952, 0717202-55.2025.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 20/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2052737, 0745604-49.2025.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Rel. Designado: Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 06/10/2025.